Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à procedência a representação, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – O acervo probatório que integra os autos, notadamente a confissão extrajudicial do menor, corroborada pela prova judicial, demonstra de forma suficiente a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

IV – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

V – Na hipótese, foi demonstrada a necessidade de internação do adolescente, que praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, está em situação de vulnerabilidade e para o qual foram aplicadas medidas anteriores, ineficazes para sua ressocialização.

VI – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e desprovido.